Tribunal: CARF
Processo: 10508.000487/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000487/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSE ATILA SOUZA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
VEÍCULOS.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
TRIBUTAÇÃO
NO
PERCENTUAL DE 40% DO RENDIMENTO TOTAL RECEBIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado não se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000487/2011-34
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000487/2011-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 102/108):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 50/53,
lavrada pela DRF/ITABUNA/BA em 17/02/2010, decorrente da revisão efetuada pela
Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008, apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 43.047,31, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 46,20.
CONSEIL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 02.331.725/0001-98
Resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 7.578,62, acrescido de multa de
ofício, no valor de R$ 5.683,96, além de juros de mora, no valor de R$ 1.478,58,
calculados até fevereiro de 2010.
O sujeito passivo, através de seu procurador regularmente constituído às fls. 5,
apresentou SRL, fls. 61/67, a qual foi indeferida, fls. 12. Contra tal indeferimento,
apresentou impugnação, fls. 3 e 6/11, na qual contesta o resultado da SRL, apresentando
elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito perquirido.
Aduz que:
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de valor relativo a 60% dos fretes
recebidos em razão de atividade de transporte de carga ou a 40% dos valores
recebidos em razão de atividade de transporte de passageiros.
- Conforme razões anexas. Adita ainda a presente notificação para que seja
apensado a Solicitação de Retificação de Lançamento, para que surta os efeitos
legais. Outrossim, anexa procuração por instrumento particular, sem
autenticação, pois quando o presente procurador representou o contribuinte na
SRL não havia a necessidade de que a procuração fosse autenticada ou por
instrumento público. Ademais, conforme decisão liminar nos autos do processo
mandamental 50.542-90.20104.01.3400, foi suspensa art.7° e art. 8°, § único, da
Portaria RFB 2.166 de 05/11/2010.
................
O Contribuinte é transportador autônomo de carga - TAC (art.2°, I, da Lei.
11.442/2007) prestando serviço de transporte de carga, por veículo próprio (JOE
1367/BA,
CHASSI
9B0345303HB749611,
Caminhão/Carroceria
Aberta,
Diesel).
Prestava serviço de transporte de carga para CONSEIL LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, empresa do segmento de logística de carga e pessoa,
que tinha contrato com a AMBEV - COMPANHIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S.A, de distribuição de bebidas (contrato em anexo).
O Contribuinte, portanto transportava produtos da Ambev em nome da Conseil
Logística e Distribuição Ltda no CDD - Centro de Distribuição Direta de Ilhéus.
Assim é que a fonte pagadora do Contribuinte era a Conseil Logística e
Distribuição Ltda (CNPJ 02.331.725/0001-98).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000487/2011-34

.................
Desta forma, o rendimento recebido pelo Contribuinte no ano de 2007 não
corresponde a renda para fins de tributação do imposto de renda. Ou seja, a
base de cálculo será 40% (quarenta por cento) do rendimento obtido com o
serviço de prestação de transporte de carga.
Do exposto resulta que se o Contribuinte teve rendimento de R$ 62.313,89 (R$
19.266,58 + R$ 43.047,31), com efeito, a base de cálculo do imposto será R$
24.925,55 (0,4 * 62.313,89).
...............
A SRL foi indeferida, em síntese, porque, consoante à Auditora Fiscal, o
contribuinte não comprovou com documentação hábil a origem do seu
rendimento.
Entretanto, reafirma o contribuinte que a origem das suas receitas (rendimentos)
é proveniente de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga,
consoante art. 9°, I, da Lei n° 7.713/88.
O contribuinte foi prestador de serviço para a empresa CONSEIL LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, empresa do segmento de logística de carga e pessoa,
que tinha contrato com a AMBEV - COMPANHIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S.A, de distribuição de bebidas (contrato em anexo).
Conforme cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, o Contribuinte
não era empregado da referida empresa, e sim prestador de serviço, prova disso é
a cópia do contrato de prestação de serviço de carga anexo.
Essa informação é ratificada com o seu CNIS - Cadastro Nacional de Informação
Social que nada consta que o Contribuinte teve repassado aos cofres da
previdência social de contribuição previdenciária na qualidade de segurado
empregado.
..................
Ex positis, vem, mui respeitosamente diante de V. Sa. requerer:
I - Que a base de cálculo do Imposto de Renda corresponda a 40% (quarenta por
cento) do rendimento bruto, porquanto o contribuinte é prestador de serviço de
transporte, em veículo próprio, para CONSEIL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
LTDA (CNPJ n° 02.331.725/0001-98);
II - Que seja recalculada o Imposto de Renda para o ano calendário 2007,
exercício 2008;
III - Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial
a pericial sobre a contabilidade da empresa, sobre as assinaturas dos cheques da
empresa;
IV - Protesta pela produção de prova testemunhal e outras que ratifiquem as
informações prestadas nesta impugnação, caso julgue necessário.
Em fls. 13/14, consta contrato de transporte de carga seca, firmado entre o interessado e
CONSEIL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, datado de 01/01/2007.
Em fls. 16/43, encontra-se cópia de carteira de trabalho.
Em fls. 61/67, encontra-se a SRL apresentada pelo insurgente.
Os documentos de fls. 75/76 estão ilegíveis.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 23/02/2015 (fls. 111), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/03/2015, recurso voluntário (fls. 113/118), repisando as alegações da
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000487/2011-34

peça impugnatória, no sentido de que o serviço por ele prestado à Conseil Logística e
Distribuição Ltda., por força do contrato celebrado, enquadra-se na prestação de serviços de
transporte de carga, calhando a tributação sobre 40% dos valores auferidos, ao teor do art. 47, I
do RIR99, restando evidente pelos documentos já acostados a inocorrência de rendimentos
omitidos na DAA/2008, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida para reconhecer que
o valor declarado corresponde a 100% do rendimento bruto, sobre o qual deverá ser tributado
apenas o percentual de 40%, nos termos da legislação de regência.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/121.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da tributação dos valores recebidos
pela prestação de serviços com veículos de transporte de carga:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 43.047,31 com IRRF de R$ 46,20, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 102/108)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 50/53), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência de omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória e da manifestação de inconformidade ao resultado da
SRL, sem contudo comprovar ou esclarecer a origem dos rendimentos tidos por omitidos,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000487/2011-34

situação que poderia ter sido elidida por declaração ou informe de rendimentos fornecidos pela
fonte pagadora, atestando e discriminando a natureza dos rendimentos pagos, mesmo que
apresentada neste momento processual, sendo certo que o próprio contribuinte expressamente
alega tratar-se de rendimentos distintos o declarado na DAA (19.266,58) e o tido por omitido
(R$ 43.047,31), ambos provenientes da mesma fonte pagadora, conforme, aliás, fundamentado
na decisão recorrida – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 105/106),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
O notificado apresentou solicitação de revisão de lançamento, fls. 61/67, a qual foi
indeferida pela Autoridade Revisora sob o fundamento de que “o contribuinte não
comprovou com documento hábil a alegação de que os seus rendimentos foram
decorrentes de prestação de serviço de transporte autônomo de carga, em veículo
próprio; na ordem de 40%.”
Contra o indeferimento, apresentou impugnação, repetindo os termos da SRL,
acrescentando que:
........
a origem das suas receitas (rendimentos) é proveniente de prestação de serviço
de transporte rodoviário de carga, consoante art. 9o, I, da Lei n°.
O contribuinte foi prestador de serviço para a empresa CONSEIL LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empresa do segmento de logística de carga e
pessoa, que tinha contrato com a AMBEV - COMPANHIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S.A, de distribuição de bebidas (contrato em anexo).
Conforme cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, o
Contribuinte não era empregado da referida empresa, e sim prestador de
serviço, prova disse é a cópia do contrato de prestação de serviço de carga
anexo.
Essa informação é ratificada com o seu CNIS - Cadastro Nacional de
Informação Social que nada consta que o Contribuinte teve repassado aos cofres
da previdência social de contribuição previdenciária na qualidade de segurado
empregado.
Colacionou, ainda, contrato de prestação de serviços com CONSEIL LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 02.331.725/0008-64, fls. 13, cujo objeto consiste na
“prestação de serviços de transporte de cargas pela CONTRATADA, na forma da Lei
n° 11.442/2007, com ou sem exclusividade, sem subordinação ou dependência, para
qualquer localidade do território nacional, via terrestre, sob sua responsabilidade,
através de veiculo próprio ou arrendado, bem como fazer serviços de coleta e entrega
de carga em regiões previamente determinadas.”
Em que pese o contrato apresentado, que demonstra o vínculo jurídico entre ambos,
atinente ao transporte de carga, não restou demonstrado, no entender deste Julgador,
que os rendimentos constantes em sua DAA/2008 e aqueles informados em DIRF
pela fonte pagadora, fls. 98, perfazem o percentual de 100% dos rendimentos
recebidos, tal como pretendido pelo insurgente.
Ademais, a DIRF transmitida pela fonte pagadora indica como rendimento tributável
o montante de R$ 43.047,31, o que leva a crer já ser este valor o percentual de 40%
do total de rendimentos recebidos.
Outrossim, observa-se que a aludida DIRF foi transmitida pelo CNPJ da matriz (0001),
enquanto que na DIRPF, fls. 98, foi indicada como fonte pagadora uma das filiais
(0006), bem como que o contrato firmado teve como signatária uma segunda filial
(0008).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000487/2011-34

O interessado, em sua impugnação, em especial às fls. 9, deixa claro que o rendimento
informado pela matriz em DIRF, no valor de R$ 43.047,31, bem como aquele indicado
em sua DIRPF como tendo sido recebido da filial (0006), no montante de R$
19.266,58, são distintos, eis que ele próprio apura como total recebido a soma de
ambos, R$ 62.313,89.
Deveria o notificado, a fim de comprovar de forma cabal sua alegação, ter
apresentado o comprovante de rendimento anual emitido pela fonte pagadora, o
qual indicaria, de forma clara, o total de rendimentos recebidos, discriminando
suas parcelas “tributáveis”, “isentas e não tributáveis” e de “tributação
exclusiva/definitiva”.
Portanto, lastreado nas informações lançadas em DIRF pela fonte pagadora
Conseil Logística e Distribuição Ltda. (fls. 96), indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2007
da totalidade dos rendimentos por ele recebidos, no valor de 43.047,31 com IRRF de R$ 46,20 –
e à míngua de comprovação em contrário por documentação hábil e consistente, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Original